Tribunal: TJDFT
Processo: 0726959-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM DIVÓRCIO. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL PARTILHADO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PRESENTE NO TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO.
I. A extinção de condomínio de bem indivisível, resultante de partilha realizada em ação de divórcio, opera-se por meio de ação própria que não se insere na competência do juízo de família, consoante a inteligência do artigo 1.322 do Código Civil e dos artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
II. Se o acordo homologado no divórcio contempla “obrigação de pagar quantia certa”, o cumprimento de sentença deve ser feito perante o juízo respectivo, segundo o disposto nos artigos 515, inciso I, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.